Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A questão corresponde ao exame da legitimidade das partes e deve ser verificada sob o escopo da teoria da asserção. Para a Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser verificada, em tese, com base nas alegações formuladas pelas partes processuais. A pertinência subjetiva da lide é caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação de fato submetida ao exame judicial,

2. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença.

3. CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher o pedido subsidiário.